Tribunal: CARF
Processo: 11543.001335/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001335/2010-12
ACÓRDÃO
3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2002
CRÉDITO DISCUTIDO EM SEDE JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA HABILITAÇÃO. Na hipótese de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o pedido de
restituição/ressarcimento e a declaração de compensação somente serão
recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela delegacia
com circunscrição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. É vedada a extensão
dos efeitos de decisões administrativas e judiciais, quando comprovado
que o contribuinte não figurou como parte na referida decisão, desde que
não sejam de natureza vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para emissão de
Despacho Decisório Complementar, analisando o eventual direito creditório, nos termos do voto
da relatora.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA
– COIMEX, em razão de processo de apreciação de pedido de restituição no valor de R$
3.045.166,14, protocolizado em 07/06/2010, relativo a pagamentos indevidos ou a maior de PIS
dos períodos de apuração de agosto de 1999 a julho de 2002.
O Mandado de Segurança no 99.0005745-7 foi ajuizado em 13/08/1999.
O Despacho Decisório foi indeferido pelas seguintes razões:
1. Falta de comprovação da impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp,
ou mesmo de sua eventual falha, impedindo-o de apresentar o pedido de restituição de forma
eletrônica (IN RFB no 900/2008, art. 98, §§ 2o ao 5o).
2. Ausente essa comprovação, o pedido de restituição efetuado em formulário
(papel) indeferido.
Entende a fiscalização que:
A restrição ao uso do programa, que a interessada revela por meio do aviso por
ele emitido (fl. 286), decorre do cumprimento do disposto na legislação tributária,
notadamente o art. 168 da Lei no 5.172/66 - CTN ali indicado. Isso porque, o
direito de pleitear a restituição do alegado crédito ou de utilização na
compensação já havia sido extinto pela decadência, mesmo à data de criação do
documento no programa PER/DCOMP (18/11/2008), com o transcurso do prazo
de cinco anos contados das datas dos pagamentos, que remontam ao período de
15/09/1999 a 30/09/2002 (fls. 04/117) (Lei n.o 5.172/66 – CTN, arts. 165, I e 168, I
e Ato Declaratório SRF n.o 96/99).
(...) a petição inicial do aludido mandado de segurança não cogita de repetição de
indébito e visa, entre outros pedidos, à concessão de medida liminar para
suspender a exigibilidade dos créditos tributários a que se referem os arts. 3° e §
1o e 8o da Lei n° 9.718/98 (o art. 8o dispõe sobre a majoração da alíquota da
COFINS de 2% para 3%), relativamente ao PIS e à COFINS a partir dos pagamentos
efetuados em agosto de 1999 (fls. 287/310).
Ainda, ao contrário do que afirma a interessada, e fosse o caso de ação de
repetição de indébito cujo crédito tivesse sido reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, o pedido de restituição somente seria recepcionado pela
RFB depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia de jurisdição do
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
3
contribuinte, mediante pedido formalizado pelo contribuinte em processo
administrativo próprio instruído com os documentos exigidos, e o deferimento do
pedido de habilitação não implicaria deferimento do pedido de restituição, nem
homologação da compensação, nem alteração do prazo prescricional quinquenal
do título judicial, nos termos do art. 71 da IN/RFB no 900/2008 aplicável à data da
protocolização do presente pedido, mesmo do art. 51 da anterior IN/SRF no
600/2005; atualmente a compensação é a única hipótese de aproveitamento, no
âmbito administrativo, de créditos oriundos de decisão judicial transitada em
julgado (IN/RFB no 1.300/2012, arts. 81, 82).
DRJ informa, ainda, que em consulta aos sistemas internos, efetuada em
12/06/2013, não se constatou declarações de compensação geradas eletronicamente.
Cientificada da decisão a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade
deduzindo em síntese as seguintes alegações:
1. Todos os pagamentos efetuados a título de PIS nos períodos de apuração de
08/1999 a 07/2002, com a base de cálculo ampliada, tornaram-se indevidos em 12/08/2008 (data
do trânsito em julgado da decisão do STF), nos termos do inciso I do artigo 165 do Código
Tributário Nacional, surgindo, somente a partir desta data, o direito à restituição dos valores
pagos a maior.
2. Observando o prazo de 5 (cinco) anos contado a partir do trânsito em julgado
(12/08/2008) da ação proposta pela própria Requerente, o pedido de restituição foi
tempestivamente formalizado em 07/06/2010.
3. Quanto a comprovação da impossibilidade de transmissão do PER Eletrônico,
ainda que a tela informativa do programa PER/DCOMP, por si só, comprovaria a impossibilidade
de utilizá-lo.
4. Argumenta ainda que o direito à restituição dos valores pagos a maior surgiu em
12/08/2008, com o trânsito em julgado da decisão que declarou inconstitucional a ampliação da
base de cálculo pela Lei no 9.718/98.
5. Mesmo que no presente julgado se admita que o termo inicial de contagem do
prazo não é a data do trânsito em julgado da ação, jamais poderia ser adotada data anterior à da
declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(27/11/2008).
6. A decisão proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em
julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral imprime efeitos imediatos à
declaração de inconstitucionalidade, alcançando todos os processos nos quais o tema é discutido e
que ainda não tenham sido definitivamente julgados, para que a orientação da Suprema Corte seja
refletida na solução dessas lides.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/08/1999 a
31/07/2002 MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO SUMARIAMENTE.
O pedido de restituição somente pode ser efetuado mediante o formulário
aprovado, em vez de gerado eletronicamente a partir do programa PER/DCOMP e
transmitido à RFB pela Internet, se comprovada, de forma cabal e suficiente, a
impossibilidade ou a ocorrência de falha na utilização do programa, sob pena de
ser indeferido sumariamente o pedido de restituição (IN/RFB no 1.300/2012, art.
111).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/08/1999 a 31/07/2002 CRÉDITO DISCUTIDO EM SEDE JUDICIAL. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA HABILITAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, o
pedido de restituição/ressarcimento e a declaração de compensação somente
serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela delegacia
com circunscrição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Processo 11543.001335/2010-12 Acórdão n.o 12-96.731 DRJ/RJO Fls. 2 2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão dos efeitos de decisões administrativas e judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida decisão,
desde que não sejam de natureza vinculante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
5
(I) Que protocolo do pedido de restituição por meio de formulário de papel foi
realizado em estrito cumprimento da legislação vigente, em razão da
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP.
(II) A habilitação do crédito não é cabível vez que não se trata da execução de um
crédito decorrente de pedido condenatório em juízo.
(III) Que se proceda a análise do pedido restituitório.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
Como consta do relatório, trata-se de pedido de restituição proveniente de
pagamentos indevidos a título de PIS, relativos ao período de apuração de 08/1999 a 07/2002,
apurados em decorrência de decisão judicial, que transitou em julgado em 12/08/2008, no qual foi
reconhecida a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Alega a Recorrente que à época o sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil
não admitia a inclusão no programa PER/DCOMP dos mencionados pagamentos, em razão de
controvérsia que existia sobre o termo inicial da prescrição, de modo que precisou formalizar seu
pedido de restituição em papel, o qual foi indeferido pelos seguintes motivos:
1) a Recorrente não teria comprovado a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, nos termos do art. 111 da IN RFB no 1300/12; e
2) teria transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição, ao
argumento de que o termo inicial seria a data dos pagamentos indevidos (e não
o trânsito em julgado da decisão judicial).
A 17a Turma da DRJ/RJO, apesar de ter reconhecido a tempestividade do pedido de
restituição, manteve o seu indeferimento, por questões meramente formais, a saber: (I)
transmissão do pedido em papel; e (II) ausência de habilitação dos créditos.
Acrescenta ainda a autoridade que a impossibilidade de utilização do programa
PER/Dcomp se deu em função do cumprimento ao disposto na legislação
tributária(vide § 5o acima), no que concerne a dois aspectos: prazo
prescricional12 (incisos I, dos arts. 165 e 168 da Lei n.o 5.172/66 (CTN), e no Ato
Declaratório SRF no 96/99; e prévia habilitação do crédito judicial (art. 71 da
IN/RFB no 900/2008).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
6
Em oposição ao despacho decisório, o sujeito passivo afirma que a tela
informativa do programa PER/DCOMP, por si só, comprovaria a impossibilidade
de utilizá-lo.
Conforme visto nos tópicos específicos (“Da Decadência” e “Da Habilitação
Prévia”), assiste razão ao contribuinte somente no que tange à não ocorrência da
decadência. Por outro lado, restou demonstrado que o crédito reconhecido em
decisão judicial transitada em julgado, em virtude da sua força executiva, deveria
ter sido objeto de procedimento de habilitação prévia antes da apresentação do
pedido de restituição/compensação, mas não o fez.
Ocorre que a motivação do ato não estava na utilização em si do formulário em
papel, mas na alegação de que o requerimento não poderia ter sido formulado, pois já teria, na
visão da Administração Tributária, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para o contribuinte
pleitear a restituição. O r. despacho decisório acabou, então, por confundir a questão formal (da
viabilidade ou não da entrega do pedido em papel) com o próprio mérito da decisão!
Assim, ignorando os efeitos da decisão transitada em julgado no Mandado de
Segurança n° 99.0005745-7, entendeu a autoridade administrativa que, em 07/06/2010, já teria
ocorrido a decadência quanto ao direito da Recorrente de pleitear a restituição dos pagamentos
indevidos a título de PIS e, por esse motivo, não teria sido comprovada a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP, o que estaria a justificar o indeferimento sumário do pedido
de restituição.
Com isso a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, e o
direito creditório não reconhecido.
Pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a razoável probabilidade de
(i) ter ocorrido mero erro material no preenchimento do PER e das DCOMPs e (ii) existência do
crédito, ou o “fumus boni iuris”, entendo que devem ser superados os equívocos formais e
oportunizado ao contribuinte demonstrar seu direito creditório, desde que acompanhado de
provas de sua existência.
Ressalto que tal decisão não significa, por qualquer forma, que podem ser ignoradas
as regras e formalidades estabelecidas pela Receita Federal, no uso de sua competência legal, para
disciplinar o ressarcimento e a compensação tributários; apenas em casos devidamente
justificados, em que reste evidente a existência de erro material, é possível realizar nova análise
de matéria já decidida através de Despacho Decisório, não sendo dado aos contribuintes optar
livremente entre análise manual ou eletrônica.
Solução semelhante foi proferida nos autos do Processo no 10930.908862/2011-04
Recurso Voluntário Acórdão no 3402-008.838 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de relatoria do Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
7
ERRO DE PREENCHIMENTO. DIREITO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Apesar da obrigatoriedade de serem seguidas as regras e formalidades
estabelecidas pela Receita Federal, no uso de sua competência legal, para
disciplinar o ressarcimento e a compensação tributários, excepcionalmente, em
casos devidamente justificados, em que reste evidente a existência de erro
material, é possível realizar nova análise de matéria já decidida através de
Despacho Decisório.
DILIGÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS.
Superadas as questões preliminares/prejudiciais, e para evitar a indevida
supressão de instância, deve ser dado provimento parcial ao recurso para o
processo retornar à Unidade Preparadora (DRF de origem) para emissão de
Despacho Decisório Complementar, analisando o mérito do direito creditório.
O pedido subsidiário para realização de diligência deve ser rejeitado quando o
mérito ainda não foi analisado pela primeira instância julgadora, que tratou
unicamente de questão preliminar. Impossível a aplicação da Teoria da Causa
Madura se o processo não se encontra em condições de julgamento imediato.

Ademais, entendo que a sentença proferida na ação mandamental em apreço,
transitada em julgado, é plenamente apta a garantir o direito da Recorrente à restituição dos
tributos indevidamente recolhidos aos Cofres Públicos, desde que cumprido o prazo
decadencial/prescricional.
Os créditos decorrentes de mandado de segurança tem força executiva.
De fato, em sendo o caso do controle de constitucionalidade incidental, com
sentença proferida no processo individual promovido pela Recorrente, deve-se atentar para o fato
de que a propositura da ação interrompe a prescrição.
A jurisprudência do STJ é tranquila a esse respeito, conforme os julgamentos
proferidos no REsp no 1.181.834/RS e AgRg no REsp no 1.181.970/SP, cujas ementas colaciono
abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 168 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
1. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em
relação à ação de repetição do indébito tributário, de modo que somente a partir
do trânsito em julgado do mandamus inicia a contagem do prazo em relação à
ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente.
Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001335/2010-12
8
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO
DA AÇÃO MANDAMENTAL.
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele
proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança dos
créditos recolhidos indevidamente referentes ao quinquênio que antecedeu a
propositura do writ.
Agravo regimental improvido.

Não há dúvidas que os contribuinte devem observar as instruções normativas
editadas pela Receita Federal para formalizar seus pedidos de restituição de tributos, porém
eventuais erros formais e dificuldade operacionais nos sistema das Receita Federal, tão comuns e
cotidianos diante da infinidade de situações distintas sobre a origem dos créditos tributários dos
contribuintes, não podem servir de barreira ao direito à restituição de tributos inconstitucionais,
sob pena de esvaziar completamente o instituto.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário para
determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora para emissão de Despacho Decisório
Complementar, analisando eventual direito creditório.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 585
DF CARF MF
Original